Tribunal: STJ
Processo: 1003085-61.2020.8.11.0044
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2150822 - MT (2024/0216435-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: HELIO SILVA PARENTE
ADVOGADOS
: TÚLIO DA LUZ LINS PARCA - DF064487
VICTORIA COSTA DINIZ - DF065687
ANDRE LUIS DE OLIVEIRA GOMES - DF072935
EMBARGADO
: EUCLIDES CUSTODIO VIEIRA
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA LINHARES - GO039613
JOÃO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - MT029290O
INTERES.
: JAIR CUSTODIO VIEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: DOUGLAS DE CASTRO VIEIRA - INVENTARIANTE
INTERES.
: ADEMIR AUGUSTO SANTANA
OUTRO NOME
: ADEMIR AUGUSTO SANTANA VIEIRA
REPR. POR
: TANIA MARIA DE SANTANA - CURADOR
ADVOGADOS
: MARIA LEDA CRUZ SANTOS E SILVA - SP095723
PRISCILA FARIA DA SILVA - SP491854
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/06/2025
16/06/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48283447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:17:20
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 9cdbd1ce-420d-4b96-89dc-ba59cd4bf46a

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2150822 - MT (2024/0216435-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: HELIO SILVA PARENTE
ADVOGADOS
: TÚLIO DA LUZ LINS PARCA - DF064487
VICTORIA COSTA DINIZ - DF065687
ANDRE LUIS DE OLIVEIRA GOMES - DF072935
EMBARGADO
: EUCLIDES CUSTODIO VIEIRA
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA LINHARES - GO039613
JOÃO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - MT029290O
INTERES.
: JAIR CUSTODIO VIEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: DOUGLAS DE CASTRO VIEIRA - INVENTARIANTE
INTERES.
: ADEMIR AUGUSTO SANTANA
OUTRO NOME
: ADEMIR AUGUSTO SANTANA VIEIRA
REPR. POR
: TANIA MARIA DE SANTANA - CURADOR
ADVOGADOS
: MARIA LEDA CRUZ SANTOS E SILVA - SP095723
PRISCILA FARIA DA SILVA - SP491854
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por HÉLIO DA SILVA
PARENTE contra acórdão que negou provimento ao agravo interno que
interpusera, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 756-761):

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO.
REVELIA. CONSENTIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme o entendimento da Corte Especial deste Tribunal, o exame de mérito
recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos
Documento eletrônico VDA47569663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/05/2025 16:40:02
Código de Controle do Documento: 9299b0b0-14cd-470b-a4b0-ab0a56b1b981

e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento
explícito pelo julgador a esse respeito, afastando a incidência da Súmula 284/STF.
2. A apreciação da demanda não envolve a análise de provas dos autos, tratando-se
de matéria de direito, o que afasta a incidência da Súmula 7 desta Corte.
3. Nos termos do art. 485, §4o, do CPC, a apresentação de contestação é a condição
específica fixada para que seja exigido o consentimento do réu na hipótese de
desistência da ação.
4. Transcorrido o prazo para contestação e configurada a revelia, dispensa-se o
consentimento daqueles que integram o polo passivo.
5. O entendimento firmado nesta Corte é no sentido de que, desde que a
contestação não seja oferecida, o autor pode requerer a desistência da ação sem o
consentimento do réu (REsp 1.646.549/SP, Segunda Turma, DJe
; REsp
21/11/2018
n. 509.972/BA, Quarta Turma, D Je
; REsp n. 381.022/SC, Primeira
29/08/2005
Turma, DJe
; REsp n. 1.318.558/RS, Terceira Turma, DJe
;
25/03/2002
17/06/2013
AgInt no EAREsp n. 1.792.361/SP, Quarta Turma, DJe de
; REsp n.
02/12/2021
293.600/SP, Terceira Turma, DJe de
.
13/08/2001
6. Agravo interno não provido.

Nas razões do presente recurso, afirma a parte embargante que o
acórdão embargado teria sido omisso ao deixar de analisar os argumentos acerca
da “impossibilidade de conhecimento do recurso especial e sobre a ausência de
demonstração concreta da alegada violação legal”.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que
contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo
pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples
reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão
julgador.
Na espécie, contudo, verifica-se que as questões apontadas pelo
embargante não constituem algum desses vícios, mas mero inconformismo com os
fundamentos adotados no acórdão embargado.
Com efeito, o que se verifica é que o acórdão embargado, no que se
refere à questão trazida a discussão, de forma clara e fundamentada, negou
provimento ao agravo interno interposto pela parte embargante no tocante ao
conhecimento do recurso especial,
(e-STJ fls. 756-761):
in litteris
“No tocante à impugnação ao conhecimento do recurso especial,
conforme o entendimento da Corte Especial deste Tribunal, o exame de mérito
recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos
Documento eletrônico VDA47569663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/05/2025 16:40:02
Código de Controle do Documento: 9299b0b0-14cd-470b-a4b0-ab0a56b1b981

e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento
explícito pelo julgador a esse respeito, afastando a incidência da Súmula 284/STF.”

Conforme a jurisprudência desta Corte, “a omissão justificadora de
suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela
parte e sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar, por ser fundamental
ao pleno desfecho da controvérsia” (EDcl no REsp 1.993.772/PR, Terceira Turma,
DJe
; EDcl no AgInt nos EAREsp 1.772.275/SC, Corte Especial, DJe
12/8/2022
).
29/6/2023
Na verdade, a pretexto de omissão, revela-se nítida a pretensão da parte
embargante de se valer dos embargos de declaração para rediscutir matéria já
decidida, fazendo com que prevaleça o seu entendimento quanto ao ponto, intuito
esse incompatível com a natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia
infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
Logo, considerando que o presente recurso não reúne os pressupostos
específicos para o seu acolhimento, nos termos do art. 1.022 do CPC, não merece
prosperar a irresignação.
Por fim, fica advertida a parte embargante de que a futura interposição
de recursos ou medidas protelatórias poderá ensejar a aplicação de penalidades.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA47569663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/05/2025 16:40:02
Código de Controle do Documento: 9299b0b0-14cd-470b-a4b0-ab0a56b1b981

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.150.822 / MT
Número Registro: 2024/0216435-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10030856120208110044
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EUCLIDES CUSTODIO VIEIRA
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA LINHARES - GO039613
JOÃO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - MT029290O
RECORRIDO
: HELIO SILVA PARENTE
ADVOGADOS
: TÚLIO DA LUZ LINS PARCA - DF064487
VICTORIA COSTA DINIZ - DF065687
ANDRE LUIS DE OLIVEIRA GOMES - DF072935
INTERES.
: JAIR CUSTODIO VIEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: DOUGLAS DE CASTRO VIEIRA - INVENTARIANTE
INTERES.
: ADEMIR AUGUSTO SANTANA
OUTRO NOME : ADEMIR AUGUSTO SANTANA VIEIRA
REPR. POR
: TANIA MARIA DE SANTANA - CURADOR
ADVOGADOS
: MARIA LEDA CRUZ SANTOS E SILVA - SP095723
PRISCILA FARIA DA SILVA - SP491854
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
Documento eletrônico VDA48266391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:28:21
Código de Controle do Documento: a604c640-f0cf-4025-8d36-95beac03d73f

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HELIO SILVA PARENTE
ADVOGADOS
: TÚLIO DA LUZ LINS PARCA - DF064487
VICTORIA COSTA DINIZ - DF065687
ANDRE LUIS DE OLIVEIRA GOMES - DF072935
EMBARGADO : EUCLIDES CUSTODIO VIEIRA
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA LINHARES - GO039613
JOÃO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - MT029290O
INTERES.
: JAIR CUSTODIO VIEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: DOUGLAS DE CASTRO VIEIRA - INVENTARIANTE
INTERES.
: ADEMIR AUGUSTO SANTANA
OUTRO NOME : ADEMIR AUGUSTO SANTANA VIEIRA
REPR. POR
: TANIA MARIA DE SANTANA - CURADOR
ADVOGADOS
: MARIA LEDA CRUZ SANTOS E SILVA - SP095723
PRISCILA FARIA DA SILVA - SP491854
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/06/2025
16/06/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:28:21
Código de Controle do Documento: a604c640-f0cf-4025-8d36-95beac03d73f